Tribunal: CARF
Processo: 13977.000128/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13977.000128/2004-10
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3002-001.692 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Embargante
BUTZKE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (ANTERIOR
DENOMINAÇÃO: INDÚSTRIA DE MADEIRAS GUILHERME BUTZKE
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
Obscura e omissão a decisão embargada, faz-se necessário o seu aclaramento,
inclusive, para incluir manifestação sobre direito material não enfrentado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO. FRETE. POSSIBILIDADE.
É passível de ressarcimento as despesas incorridas com frete nas aquisições de
insumos e quando suportados pela contribuinte nas operações de venda, à luz
do conceito firmado pelo Colendo STJ no Resp no 1.221.170/PR e Solução
Cosit no 05/18.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade
perpetrada no acórdão embargado em relação à aplicação do conceito de insumos ao frete e, de
conseguinte, reverter às glosas do frete suportado pela embargante na aquisição de insumos, bem
como nas operações de venda/revenda. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves
(relator), que rejeitou os embargos de declaração. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000128/2004-10
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.692 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000128/2004-10

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata de Pedido de Ressarcimento do PIS,
referente ao 1o trimestre de 2004, lastreado em créditos que se originariam da sistemática da não
cumulatividade da contribuição.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:
"Trata o presente processo de “Pedido de Ressarcimento” de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep, pelo qual a interessada acima identificada foi intimada a proceder
às demonstrações relativas ao seu direito creditório.
Com base na análise da documentação apresentada pela interessada, além das
informações obtidas por meio de consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil
(RFB), foram efetuadas glosas de parte dos créditos requeridos no Dacon, conforme
exposto a seguir, em breve síntese:
1. Glosas de Bens utilizados como insumos:
Antes de discriminar quais os valores glosados a esse título, a autoridade fiscalizadora
apresenta uma planilha comparativa entre os valores dos dados disponibilizados na
memória de cálculo utilizada para a obtenção dos valores informados na linha 02 do
Dacon e o arquivo digital contendo dados do LRE, ambos com a discriminação por
CFOP. No cotejo dessa informações, foram verificadas pequenas discrepâncias
associadas às linhas correspondentes aos CFOP que as compõem.
Conforme o método de análise comparativa abordado no relatório (por CFOP), para
fins de chegar ao “valor máximo admissível” para a linha 02 do Dacon, a cada mês,
foram utilizados os seguintes parâmetros: os valores são “ajustados” de acordo com os
valores obtidos no LRE (por CFOP), quando estes apresentam valor menor do que o
verificado na memória de cálculo; os valores são “validados”, conforme memória de
cálculo, quando esta apresenta valor igual ou menor do que o verificado no LRE (por
CFOP).
Comparando os valores máximos admissíveis com os informados na referida linha do
Dacon, efetuou-se a glosa pela diferença nos meses em que o Dacon apresentou valor
superior ao máximo admissível, já consideradas as glosas devidas a outros fatores,
conforme abaixo discriminadas:
1.1. Glosas de fretes:
Consta que foram computados indevidamente créditos relativos a fretes em operações
de saída ou de entrada para reparos, de amostras grátis, brindes, para devoluções de
vendas, aquisições não enquadradas como insumos, - mercadorias para demonstração
e exposição. Também foram computados fretes em outras operações de saída que não
se constituíam em vendas e em operações envolvendo o Ativo Imobilizado. Desta forma,
foram glosados muitos dos valores relativos aos CFOP 1.352 e 2.352, em todos os
meses do trimestre em questão.
1.2. Glosa correspondente à diferença entre o LRE e a Memória de Cálculo:
Conforme os motivos explanados no início desse item, foram glosadas as diferenças
entre os valores do LRE e a Memória de Cálculo, relativo ao CFOP 1.556 (todos os
meses do trimestre).
1.3. Da totalização das glosas de .bens utilizados como insumos:
Neste item, a autoridade fiscalizadora expõe a planilha contendo os CFOP
relacionados aos insumos, com os valores máximos admissíveis após as glosas, pelo
que a Base de Cálculo foi ajustada no mês de fevereiro no Dacon, onde passou de R$
981.967,66 para R$ 983.639,73. Para o mês de março, o valor total da respectiva linha
do Dacon ficou abaixo do valor máximo admissível, conforme os parâmetros utilizados
pela fiscalização.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.692 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000128/2004-10

2.Glosas de despesas indevidamente computadas como energia elétrica, relativa à
contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip;
3.Glosas de despesas financeiras de empréstimos e financiamentos, as quais não se
enquadram entre àquelas passíveis de gerar créditos no regime da não-cumulatividade,
conforme relacionado à fl. 726;
4.Glosas relativas aos encargos de depreciação, devidos a vários 'bens que, embora
constem do Ativo Imobilizado, não são utilizados na produção dos bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, a teor da legislação relativa ao regime não-
cumulativo;
5.Glosa de créditos presumidos relativo ao estoque de abertura, visto a impropriedade
do cômputo de valores relativos a materiais de consumo para fins de apuração do
estoque a servir¬de base de cálculo do crédito presumido.
Sob o título “Calculo Final”, há referências ao Anexo I do relatório de auditoria fiscal
onde constam as demonstrações dos cálculos dos valores deferidos, com a
determinação das novas bases de cálculo e a reescrita do aproveitamento dos créditos
apurados em cada mês.
Com base no relatório sucintamente descrito acima, é emitido o Despacho Decisório,
onde é reconhecido o direito creditório no valor de R$ 51.581,74, a título de mercado
externo, com a ressalva de que a- homologação de Declarações.de Compensações,
caso existam,e o ressarcimento em. dinheiro, caso haja saldo remanescente, somente
podem ser realizados até o limite do valor reconhecido a título de mercado externo,
observando-se as condições estabelecidas pela IN RFB n°. 900/O8.
A contribuinte apresenta a manifestação de inconformidade, pela qual alega ser
legítimo todo o crédito expurgado, pautado no princípio da não-cumulatividade e na
legislação ordinária.
Na seqüência, sob o título “Do Direito”, no tópico intitulado “O direito ao crédito é
amplo e irrestrito”, a interessada expõe o seu entendimento sobre o amplo e irrestrito
direito ao crédito, remetendo aos princípios constitucionais e às ponderações
doutrinárias de alguns tributaristas, dentre outros argumentos, para alegar que, na
sistemática da incidência não-cumulativa, a regra é que o tributo incidente na etapa
anterior seja sempre aproveitado pelo contribuinte na etapa subseqüente e que a
vedação ao crédito, por qualquer motivo que seja, é exceção à regra geral, não
podendo prevalecer caso não esteja constitucionalmente autorizada. Sustenta, em
síntese, que o padrão constitucional do regime jurídico da não-cumulatividade do
ICMS e do IPI aplica-se também à Cofins e ao PIS. Tece, ainda, algumas considerações
acerca da EC n°. 42/2003.
Sustenta que todas as mercadorias, insumos, custos e demais despesas que concorram
para a obtenção das receitas tributáveis devem gerar direito a crédito, sob pena de não
se estar tributando apenas o valor agregado ou adicionado na operação pelo
contribuinte, impedindo-se a implementação da não-cumulatividade tributária em toda
.a sua plenitude e extensão.
Sob o item “B”, o qual trata das glosas de fretes, despesas financeiras de empréstimos
e financiamentos, encargos de depreciação e materiais de uso e consumo, a
contribuinte alega que, como conseqüência do exposto no item anterior, não se fazem
necessárias maiores considerações para estas glosas, pois o direito ao crédito é amplo
e irrestrito, de sorte que as glosas em virtude de restrições impostas pela legislação
ordinária não podem prevalecer.
No item “C” da manifestação, a manifestante insurge-se especificamente contra a
glosa relativa à energia elétrica em razão do expurgo da COSIP do cálculo, pelo que
alega que este fato conspira contra a finalidade da própria legislação ordinária, que
permite o crédito de todas as despesas relacionadas e necessárias ao fornecimento.
Aduz que a empresa não poderia receber energia elétrica sem o pagamento da COSIP,
pois é uma despesa necessária para que obtenha o fornecimento de energia elétrica,
por conta de dispositivos legais municipais.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.692 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000128/2004-10

No item “D”, aborda a “Diferença entre LRE e a memória de cálculo”, para destacar
que esta diferença decorre de combustíveis utilizados na atividade produtiva da
empresa, não escriturados no livro registro de entradas, os quais são indispensáveis à
atividade produtiva da empresa, gerando o crédito correlato.
Por fim, requer que seja regularmente processada a manifestação de inconformidade
para que se reconheça o direito pleiteado em sua integralidade, que se homologue as
compensações nesta mesma proporção, e que se cancele por completo o “débitos”
imputados à empresa."
Em sequência, analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por decisão que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. SERVIÇOS.
Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, há de se entender O
conceito de insumo não de forma genérica, atrelando-O à necessidade na
fabricação do produto e na consecução de sua atividade-fim (conceito
econômico), mas adstrito ao que «determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao
produto em fabricação
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Não geram direito aos créditos as contribuições municipais relacionadas aos
serviços de fornecimento de iluminação pública, mas apenas os valores
atribuídos, à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, conforme literalmente disposto na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação- ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 831/842), no qual requereu
a reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando fatos e argumentos já apresentados.
Em 12 de junho de 2019, esta Turma Julgadora, analisando as razões e as provas da
contribuinte, negou provimento ao Recurso Voluntário, proferindo o Acórdão no 3002- 000.757 (fl.
895/908), assim ementado:

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.692 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000128/2004-10

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
COFINS NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. CONCEITO DE
INSUMO.
Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições para o PIS e Cofins,
geram créditos os bens adquiridos para revenda e os bens/serviços utilizados como
insumos; sendo considerados insumos os dispêndios que mantenham relação direta
com o processo produtivo e que, simultaneamente, satisfação a condição de
essencialidade, quando submetidos ao teste de subtração. Para além dos insumos,
somente geram direito ao creditamento as hipóteses relacionadas no rol taxativo do art.
3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia elétrica,
efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa forma, não
são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas
de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.
Inconformada com essa decisão, a contribuinte interpôs Embargos de Declaração
(fl. 915/917) contra o sobredito Acórdão, alegando a existência de omissão/obscuridade.
Realizado o exame de admissibilidade (fl. 921/924).
É o relatório, em síntese.
Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Depreende-se da leitura do Despacho de Admissibilidade de fl. 921/924, que os
Embargos são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos, nos termos do art. 65, II do RICARF.
Em sua peça recursal, a embargante sustentou que a decisão padeceu de
omissão/obscuridade, porque, segundo ela, na linha do vem entendendo o CARF, o
reconhecimento do crédito, referente a despesas e a insumos incorridos pelo sujeito passivo, não
estariam condicionados “à demonstração da sua relação com a atividade produtiva da
empresa”.
Não procede a argumentação recursal, como restou consignado no voto condutor
do Acórdão Embargado, somente dão direito ao crédito, os insumos que tenham relação direta e
essencial com o processo produtivo:

“A partir dos fundamentos assentados anteriormente, podemos resumir os
requisitos necessários para que um gasto seja passível de geração de crédito da
seguinte forma: a) geram créditos os bens adquiridos para revenda e os
bens/serviços utilizados como insumos; b) são considerados insumos os
dispêndios que mantenham relação direta com o processo produtivo e que,
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.692 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000128/2004-10

simultaneamente,
satisfação
a
condição
de essencialidade,
quando
submetidos ao teste de subtração; c) para além dos insumos, somente geram
direito ao creditamento as hipóteses relacionadas no rol taxativo do art. 3o das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03.”

(grifo nosso)
Em sua peça recursal, a embargante continuou alegando ter ocorrido
omissão/obscuridade, tendo em vista que, segundo ela, teriam sido comprovadas as despesas e as
aquisições tratadas nos presentes autos, assim, independente da prova da relação com o processo
produtivo, a situação fática deveria ter sido analisada pelo Colegiado.
Novamente, se equivocou a embargante, a liquidez e a certeza do crédito gerado
na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições é ônus da contribuinte e, para tanto,
devem ser apresentadas não só provas da aquisição de supostos insumos, não só provas dos
gastos e dispêndios havidos, mas, é fundamental a demonstração que tais insumos e despesas
tem relação direta e essencial com o processo produtivo. Nesse tocante, assim se pronunciou o
Acórdão embargado:
“Melhor sorte não assiste à contribuinte nessa matéria. Em realidade, o art.
373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das
alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o
seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
(...)
No caso ora sob analise, a contribuinte se restringiu a alegar que as diferenças
apontadas pela fiscalização entre o LRE e a memória de cálculo decorreriam
da compra de combustíveis, que foram utilizados no processo produtivo.
Contudo, em nenhum momento, o sujeito passivo trouxe aos autos provas da
aquisição desses combustíveis e, ainda mais, não comprovou a efetiva
utilização desses no processo produtivo da empresa, assim como sua
essencialidade a esse processo. Logo, correta a decisão exarada no Acórdão
recorrido que considerou que a contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de
provar o alegado.”
Repise-se que os Embargos de Declaração devem indicar algum vício de
obscuridade ou contradição no julgado ou omissão de algum ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se o colegiado, não se prestando, portanto, ao reexame do mérito recursal de matéria
já analisada pela Turma Julgadora.
Analisando-se todas as argumentações sobre os supostos vícios no Acórdão
embargado, constata-se que, em realidade, a embargante insurgiu-se contra a interpretação dada
pelo Colegiado.
A adoção pelos julgadores de interpretação distinta à da embargante, por si só,
não demonstra a ocorrência de nenhum vício no Acórdão, quando os elementos da decisão
permitem identificar racional e coerentemente os termos de aplicação das normas ao caso
concreto e a harmonização entre as normas suscitadas.
Por fim, ressalto que. no presente caso, as razões defendidas pela embargante não
se destinam a sanar qualquer vício que esteja a obnubilar o julgado, mas se tratam, a bem da
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.692 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000128/2004-10

verdade, de mero inconformismo com o Acórdão embargado e visam rediscutir a decisão, fim ao
qual não se prestam os declaratórios.
Por todo o exposto, tendo sido identificados na decisão embargada todos os
motivos suficientes para ampará-la, de forma clara, suficiente e precisa, entendo não haver
qualquer vício a ser sanado no aresto embargado, portanto, voto no sentido de rejeitar os
Embargos de Declaração interpostos.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora designada
Em que pese os fortes argumentos apresentados pelo i. Conselheiro relator, por
quem guardo um enorme respeito, com a devida venia, ouso discordar.
De pronto, relembro que o despacho de admissibilidade que admitiu os embargos
declaratórios da contribuinte, aqui embargante, pede que a Turma se pronuncie a respeito do
conceito de insumos à luz do Resp no 1.221.170/SP para “frete”. Reproduzo trecho do
despacho:
Destaca-se, inicialmente, que a glosa de insumos em razão da divergência jurídica
quanto ao seu conceito restringiu-se à glosa de fretes diversos, conforme Relatório de
Auditoria Fiscal (e-fls. 732/743), não tendo sido localizada glosa de material de
consumo no referido relatório.
........................................................................................................................................
Por outro lado, as glosas de fretes foram relacionadas ao conceito de insumo. Neste
aspecto, embora o acórdão tenha rechaçado a tese da embargante, também rechaçou a
tese da fiscalização que fundamentara a glosa. Assim, ao decidir pela aplicação da tese
do RESP 1.221.170/PR, ou seja, a condição de essencialidade, de fato, deixou de
abordar esse aspecto quanto aos fretes glosados, à exceção dos fretes em operações de
venda, sem contudo referenciar quais dos fretes glosados seriam enquadrados como
operações de venda.
Destarte, é necessário que o colegiado se pronuncie sobre a aplicação da
essencialidade aos fretes glosados em razão do conceito de insumos adotado.
O i. relator ao rejeitar os embargos declaratórios, apoia-se na ausência de
omissão/obscuridade no acórdão embargado, porque, segundo ele, está claro e bem delineado o
conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/PASEP e COFINS no regime não
cumulativo, qual seja a necessidade de relação direta e essencial com o processo produtivo do
insumo.
Acontece que a decisão embargada padece, sim, de omissão, porque não trata
especificamente do insumo “frete”, restando, portanto, necessário o pronunciamento a respeito
da essencialidade de tal insumo, o que passo a expor.

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.692 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000128/2004-10

1. Do objeto dos autos.
Como já narrado, estar-se diante de pedido de Ressarcimento de PIS/PASEP não
cumulativo decorrente de receita de exportação, logo aplicável à interpretação adotada no Resp
no 1.221.170/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, tendo o i. relator adotado o
conceito de insumos exarado na citada jurisprudência, quando do julgamento do recurso
voluntário da embargante. Colaciono trecho do voto (e-fl. 905):
Por fim, ressalte-se que no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, realizado na
sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. Considerando a certa falta de objetividade do
conceito em questão para a sua aplicabilidade, os textos dos votos proferidos pelos
Eminentes Ministros naquele julgamento e as disposições contidas nas leis específicas e
vigentes sobre a não cumulatividade das contribuições, entendo que os fundamentos
assentados por mim anteriormente encontram-se em harmonia com a decisão
emanada daquela Corte Superior.
Dessa forma, deve ser rechaçada a primeira alegação recursal. No entender da
recorrente o direito ao creditamento na sistemática de apuração não cumulativa das
contribuições para o PIS e a COFINS seria amplo e irrestrito. Como se procurou
demonstrar por todo o exposto anteriormente, não procede tal argumentação da
contribuinte. Ao contrário do alegado, esse direito encontra limites estabelecidos na
própria legislação que estabelece a não cumulatividade e, em relação ao conceito de
insumo, nos critérios elaborados pela jurisprudência pátria.
Ou seja, quanto ao conceito o i. relator firmou a adoção dos parâmetros
estabelecidos pelo Colendo STJ que, por sua vez, resguardou ao julgador no exame do caso
concreto, a ponderação da essencialidade ou relevância do insumo ao processo produtivo.
Dito isso, vamos aos fatos.
Dentre o rol de insumos glosados pela autoridade fiscal, no acórdão embargado
não houve manifestação pela Turma acerca de um item, o “frete”.

2. Do frete.
No que se refere ao frete, embora o i. relator tenha esposado o seu entendimento
sobre o item no próprio acórdão embargado quando afirma ser possível pelo contribuinte
creditar-se de frete nas operações de venda, in casu, não ficou claro quanto ao direito da
embargante. Replico os únicos trechos do voto embargado que tratam do referido insumo (e-fl.
904):
Assim, por exemplo, os custos, encargos e despesas nas operações de venda não podem
ser caracterizados como insumos, pois, por óbvio, ocorrem após a produção do bem.
Com efeito, por mais essenciais que sejam à atividade empresarial, não fazem parte do
processo produtivo, mas do processo de comercialização. Contudo, nesse caso, por
vontade do legislador, a armazenagem e o frete nas operações de venda dão direito
a crédito.
.............................................................................................................................................
Por conseqüência do que foi dito, voltando às operações de venda, fora a
armazenagem e o frete, não há possibilidade de reconhecimento de crédito de mais
nenhuma despesa ou custo incorridos nessas operações, a contrario sensu., por
expressa determinação legal. Então, tomemos o caso das embalagens para transporte,
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.692 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000128/2004-10

sobre as quais vários ilustres Conselheiros reconhecem o direito ao creditamento, data
venia, penso exatamente o oposto.
Não obstante a obscuridade perpetrada no decisum, a meu ver, em suas razões de
decidir o i. relator acena a possibilidade de ressarcimento em favor da embargante de crédito de
Pis/Cofins não cumulativo oriundo de frete nas operações de venda. Tal concepção, inclusive,
vai ao encontro com decisões por ele acompanhadas, cito como exemplos os acórdãos nos 3002-
001.156, 3002-000.946, 3402-007.928 e 3002-001.222.
Sendo assim, havendo manifestação da Turma sobre o “frete”, ainda no acórdão
embargado, especialmente do i. relator e sanada a obscuridade incorrida, necessária a retificação
do acórdão para reverter às glosas de frete oriundo de operações de venda, como ainda, na
aquisição de matéria prima, visto que serviço essencial, de acordo com o conceito sedimentado
no Resp no 1.221.170/PR.

3. Conclusão.
Ao todo o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade em relação à aplicação do conceito de insumos ao frete e,
de conseguinte, reverter às glosas do frete suportado pela embargante na aquisição de
insumos, bem como nas operações de venda/revenda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital